Tribunal: TJMT
Processo: 1022944-30.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022944-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio, Busca e Apreensão, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), ESSENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 13.016.957/0001-78 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/1969 – LIMINAR DEFERIDA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça
traçou orientação, segundo a qual, no caso de
alienação fiduciária,
a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento se revela incontroverso não importa sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, afasta-se, portanto, a teoria do
adimplemento substancial
, máxime quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Nesse sentido: (REsp n. 1.622.555/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 16/3/2017.)

Necessidade de dilação probatória para a pretensão de revisar o contrato pactuado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022944-30.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ESSENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1037702- 85.2022.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Essencial Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Rodobens S.A.,
deferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo Mercedez Bens, modelo Actros 2651S/36, ano/modelo 2021, Chassi: 9BM963414MB238140.

A agravante explica que em razão de complicação financeira provocada pela pandemia do covid-19, atrasou parcelas do contrato de consórcio, que pela inadimplência passou a ser de financiamento, conforme previsão contratual, bem assim que tinha interesse em retomar o consórcio, mas a sua notificação extrajudicial não foi respondida pela Portobens Administradora de Consórcio Ltda., do mesmo grupo econômico do ora agravado.

Sustenta que o total já pago é de R$ 370.132,82, quantia bem acima do que em tese se encontra em mora e que não lhe foi restituída, foi bloqueada como garantia do débito do financiamento junto ao Banco Rodobens S.A, defende assim a aplicação do instituto do adimplemento substancial, a fim de afastar a mora.

Alega ainda que os cálculos apresentados pela instituição financeira estão em desacordo com o contrato, porquanto as prestações, já incluídos os juros e as amortizações, deveriam ser de R$ 26.867,72 e não de R$ 28.547,85.

Assim, defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do Agravo para a reforma da decisão impugnada, a fim de revogar a liminar concedida e determinar a restituição do veículo apreendido.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
150395195 - págs. 1-2).

Contraminuta apresentada no Id. 155895675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de garantia fiduciária no contrato pactuado entre as partes, a fim de aplicar o instituto do adimplemento substancial para afastar a mora.

Na origem, a lide advém da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário, Veículos e Acessórios n. 131822, firmada em 19/11/2021, no valor de R$685.435,21 para aquisição do veículo marca Mercedes Benz, modelo: ACTROS 2651 S/36, ano fab. 2021, ano mod. 2021, Chassi: 9BM963414MB238140, Nota Fiscal 18837.

Da análise dos autos eletrônicos de origem, verifica-se que a
mora ficou caracterizada e comprovada por meio da juntada da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato (Id. 96720959 - pág. 2 – origem), bem assim que preenchidos os requisitos estabelecidos pela lei de regência (Decreto-Lei 911/1969) a ação foi recebida e deferida a liminar para a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Nota-se que a defesa do direito da requerida, ora agravante, de reaver o veículo dado em garantia fiduciária está na suposta ocorrência de adimplemento substancial do contrato e na pretensa necessidade de revisão contratual, não faz menção a qualquer vício na notificação enviada para a sua constituição em mora.

Sucede que o Superior Tribunal de Justiça
traçou orientação, segundo a qual, no caso de
alienação fiduciária,
a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento se revela incontroverso não importa sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, afasta-se, portanto, a teoria do
adimplemento substancial
, máxime quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Nesse sentido: (REsp n. 1.622.555/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 16/3/2017.)

Para a Corte Superior a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. (Resp n. 1.418.593/MS)

Quanto ao argumento de que
os cálculos apresentados pela instituição financeira estão em desacordo com o contrato
e a abusividade dos encargos de mora, deverão ser objeto de comprovação durante a instrução processual e oportunizado o contraditório.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão que deferiu a liminar na ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023